Tribunal: TJES
Processo: 5014715-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014715-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SILVIANE VICENTE DE SOUZA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5014715-81.2021.8.08.0048

APELANTE:
SILVIANE VICENTE DE SOUZA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA GESTANTE APROVADA EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPEDIU A INVESTIDURA. ILEGALIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 10, II, B, DO ADCT ÀS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 542). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a nulidade do ato administrativo que impediu a contratação temporária de candidata para o cargo de Professor MaPA – Educação Especial (Edital nº 007/2019), em razão de seu estado gestacional, e determinou sua convocação, nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de gestante de candidata aprovada em processo seletivo simplificado para contratação temporária constitui óbice legítimo à sua investidura, em face do interesse público alegado pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República assegura proteção especial à maternidade e à gestante, erigindo tais direitos à condição de garantias fundamentais, que vinculam toda a Administração Pública, independentemente da natureza do vínculo jurídico.

4. O art. 10, II, b, do ADCT veda a dispensa arbitrária de empregada gestante, garantia que o STF estendeu às servidoras públicas contratadas temporariamente ou ocupantes de cargos em comissão (Tema 542 da repercussão geral – RE 842.844).

5. A negativa de contratação por motivo de gravidez configura discriminação ilícita, violando os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da proteção social da maternidade.

6. A alegação de inviabilidade da prestação remota das atividades, em razão da pandemia de COVID-19, é afastada, pois a Lei Federal nº 14.151/2021 garantia à gestante o afastamento das atividades presenciais, permanecendo à disposição para o trabalho em domicílio.

7. A proteção à maternidade e ao nascituro constitui imperativo constitucional que não pode ser afastado por razões de conveniência administrativa ou de natureza financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública não pode negar contratação temporária a candidata gestante regularmente aprovada em processo seletivo simplificado.

A proteção do art. 10, II, b, do ADCT alcança também as servidoras contratadas temporariamente, em observância ao decidido pelo STF no Tema 542.

A recusa de contratação por motivo de gestação configura ato discriminatório e viola a Constituição Federal.

A Lei nº 14.151/2021 garante à gestante o direito de permanecer afastada das atividades presenciais durante a pandemia, sem prejuízo da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b. Lei Federal nº 14.151/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023 (Tema 542 da repercussão geral). TJES, AI nº 5006289-30.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível. TJES, MS nº 100150029369, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 09.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5014715-81.2021.8.08.0048

APELANTE:
SILVIANE VICENTE DE SOUZA

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível, por meio da qual pretende, o MUNICÍPIO DE SERRA, ver reformada a sentença (ID 14157363) prolatada pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por SILVIANE VICENTE DE SOUZA, concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que impediu a contratação da impetrante em razão do seu estado gravídico e determinou que o ente municipal procedesse à sua convocação, nomeação e posse no cargo de Professor MaPA - Educação Especial, para o qual fora aprovada em processo seletivo simplificado (Edital nº 007/2019).

Em seu arrazoado recursal (ID 14157365), o ente municipal apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a contratação temporária visa atender a necessidade de excepcional interesse público, de natureza emergencial e presencial, finalidade que seria frustrada pela condição de gestante da apelada;
(ii)
a candidata, por força da Portaria nº 016/2021, deveria permanecer em trabalho remoto e, subsequentemente, usufruiria de licença-maternidade, o que descaracterizaria a emergência da contratação;
(iii)
a efetivação do contrato obrigaria o Município a contratar um segundo professor substituto, gerando um ônus financeiro desproporcional ao erário e ofendendo o interesse público; e
(iv)
a solução mais adequada ao caso seria a aplicação da técnica de ponderação de interesses, de modo que a candidata aguardasse em fila de espera até o término de sua licença para, então, ser convocada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 14157370), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença vergastada.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por SILVIANE VICENTE DE SOUZA contra ato tido como coator praticado pelo Secretário Municipal de Educação do Município da Serra, em que a impetrante aduz, em suma, que participou do concurso público regido pelo Edital nº 007/2019/PMS/ES, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor MaPA – Educação Especial – DM, no qual foi aprovada e classificada. Relata que, ao apresentar a documentação exigida perante a Gerência de Recursos Humanos, assinou contrato e memorando de posse, mas, em razão de encontrar-se gestante, foi informada da impossibilidade de assumir a vaga em virtude da Portaria nº 016/2021.

A sentença recorrida concedeu a segurança vindicada, sob o fundamento de que a recusa da Administração Pública se afigura ilegal e discriminatória, violando a proteção constitucional à maternidade e o direito à licença-gestante, que se estende às servidoras contratadas em regime temporário, não havendo óbice à execução das atividades de forma remota, conforme previsto na legislação de regência à época dos fatos (Lei Federal nº 14.151/21).

A matéria devolvida à esta instância revisora reside, portanto, em analisar se a condição de gestante da candidata aprovada em certame para contratação temporária constitui óbice legítimo à sua investidura, em face da alegação de primazia do interesse público na prestação imediata e presencial do serviço.

Em que pese a alegação recursal, entendo que a sentença recorrida não merece reparo.

Sem maiores digressões, a ordem constitucional brasileira confere máxima proteção à maternidade e à gestante, erigindo tal amparo à condição de direito fundamental, cuja observância é impositiva a todos os entes da Federação, independentemente da natureza do vínculo jurídico-administrativo. O art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), veda a dispensa arbitrária da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, garantia que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 542), estendeu de forma inequívoca às servidoras públicas contratadas a termo ou ocupantes de cargos em comissão.

Não é outro o entendimento desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ . RESCISÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I -
Já definiu a Suprema Corte que estende-se o benefício previsto no art . 10, inciso II, b, do ADCT, que prevê ser vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto, também às grávidas contratadas temporariamente. Precedentes do STF. II - Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006289-30.2021.8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal,
"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado."

(RE 842.844, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2023). Como se depreende, a conclusão externada no precedente vinculante baseia-se na interpretação de que a proteção à maternidade e à criança transcende a mera relação de trabalho, constituindo um imperativo social que não pode ser mitigado por questões de conveniência administrativa ou pela natureza precária do vínculo.

Na hipótese, observa-se que a apelada, após regular aprovação em processo seletivo, foi convocada e apresentou toda a documentação exigida, tendo sua contratação frustrada exclusivamente em razão de seu estado gravídico, conforme se extrai do Termo de Atendimento datado de 1º de julho de 2021.

Contudo, o argumento do ente municipal de que a contratação para o exercício de atividades remotas e a subsequente licença-maternidade frustrariam o "excepcional interesse público" não se sustenta. A recusa em contratar a candidata gestante, além de afrontar as diretrizes fixadas pelo Pretório Excelso no RE 842.844 (Tema 542), configura ato discriminatório, que atenta contra a dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia e a própria finalidade da norma protetiva, que é assegurar que a mulher grávida não seja preterida no mercado de trabalho unicamente em razão de sua condição gestacional.

Ademais, a alegação de impossibilidade do exercício presencial das atividades, em razão da pandemia de COVID-19, foi devidamente rechaçada tanto na decisão liminar quanto na sentença, uma vez que a Lei Federal nº 14.151/2021, vigente à época, expressamente previa que a empregada gestante deveria permanecer afastada das atividades presenciais, ficando à disposição do empregador para exercê-las em seu domicílio.

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, na medida em que o ato administrativo que negou a contratação da apelada padece de vício de ilegalidade, por violação direta a preceitos constitucionais e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por fim, em caso semelhante ao da espécie, a Eminente Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira consignou que
“Não se revela justificável a diferenciação na concessão de licença gestante à servidora pública que exerce função de magistério em regime de designação temporária das demais servidoras, em observância aos princípios constitucionais de proteção à maternidade e isonomia. A servidora ocupante de função de magistério mediante designação temporária também está sujeita ao regime jurídico estatutário, disciplinado pela Lei Complementar nº 46⁄94, amparada pelo art. 36, do Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar n. 115⁄98), independente do regime de previdência social a que esteja vinculada. Precedentes desta Corte citados.”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029369, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença. Sem condenação em honorários recursais (Súmula 105 do STJ e Súmula 512 do STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.